Tribunal: TJES
Processo: 5006089-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006089-81.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: MIRELY CRISTINA COELHO PONTIN MELO e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA POR DESCUMPRIMENTO FORMAL DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de ato administrativo que eliminou candidata de processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 006/2023, em razão da apresentação de atestado médico subscrito por profissional sem a especialidade de medicina do trabalho, exigida no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é válida a reinclusão de candidata eliminada de processo seletivo simplificado por falha na qualificação do subscritor do atestado médico exigido, diante da apresentação posterior de documento regular, sem má-fé e com alegação de induzimento a erro por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O princípio da vinculação ao edital, embora fundamental para garantir a legalidade e isonomia nos certames públicos, não é absoluto e deve ser ponderado com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4)
A eliminação da candidata, que agiu com diligência e boa-fé para sanar o vício documental, revela-se medida desarrazoada, especialmente quando o erro inicial decorre de orientação equivocada fornecida por clínica especializada.

5)
O formalismo excessivo, quando descolado da finalidade do ato administrativo, viola a lógica do concurso público, que visa selecionar os candidatos mais aptos.

6)
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de relevar falhas formais sanáveis e sem má-fé, desde que não haja prejuízo à isonomia e à regularidade do certame.

7)
A manutenção da tutela antecipada não acarreta prejuízo ao interesse público nem aos demais candidatos, preservando o direito da candidata de permanecer no certame até o julgamento final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A eliminação de candidata de processo seletivo por apresentação de atestado médico subscrito por profissional sem a especialidade exigida no edital não se sustenta quando demonstrada boa-fé, diligência imediata para correção da falha e ausência de prejuízo à isonomia entre os candidatos.

2. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade autorizam a mitigação do princípio da vinculação ao edital quando a exclusão do certame decorrer de falha meramente formal, prontamente sanada.

3. A atuação do Judiciário é legítima para evitar excessos administrativos que desvirtuem a finalidade do concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput; Súmula 266/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 39.265/MA, rel. Min. Ari Pargendler, rel. p/ acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.12.2014, DJe 26.2.2015; TJES, AI nº 5000687-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 27.3.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à legalidade do ato administrativo que eliminou candidata de processo seletivo simplificado, em razão da apresentação de atestado de aptidão física e mental subscrito por médico sem especialidade em medicina do trabalho, exigida de forma expressa no edital que rege o certame.

O princípio da vinculação ao edital, embora seja a regra nos certames públicos para assegurar a isonomia e a segurança jurídica, não é absoluto.

A aplicação deve ser ponderada com outros princípios constitucionais de igual relevância, como a razoabilidade e a proporcionalidade, que vedam o formalismo excessivo e a imposição de sanções desproporcionais a falhas escusáveis.

Na hipótese, a decisão agravada, de forma prudente, considerou que a eliminação da candidata se revelou medida desarrazoada.

Conforme se depreende, a candidata, ao ser notificada da irregularidade formal no atestado médico, diligenciou prontamente para sanar o vício, obtendo novo laudo que atendia integralmente às exigências do edital.

Tal conduta demonstra a boa-fé da agravada e a ausência de desídia.

Ademais, o erro inicial, segundo a narrativa, decorreu de erro de terceiro, uma vez que a clínica médica procurada pela candidata, que se apresentava como especializada, teria designado profissional sem a qualificação específica exigida.

Tanto que o atestado emitido pela primeira Clínica contém no cabeçalho a inscrição “Segurança e Medicina do Trabalho”:

Embora a responsabilidade pela verificação documental recaia sobre o candidato, a alegação de indução a erro por serviço especializado enfraquece a tese de culpa exclusiva da concorrente e reforça a necessidade de análise menos rígida do ocorrido.

Nesse contexto, a eliminação sumária por vício formal, prontamente corrigido e cometido sem má-fé, configura apego excessivo à forma em detrimento da finalidade do ato, que é selecionar os candidatos mais aptos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem se posicionado nesse sentido, como subsegue:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS. CANDIDATO APROVADO NAS FASES OBJETIVA E SUBJETIVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. (...) 2. Não se desconhece que o Edital é a lei do concurso, que deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público. 3.
Entretanto, não se considera razoável a exclusão do candidato do certame, em virtude de um equívoco, totalmente desculpável, uma vez que é inteiramente admissível a apresentação da referida certidão negativa em momento posterior
, qual seja, na data da nomeação ou até mesmo da posse.
4. Ressalte-se, em apoio a tese expendida, que o entendimento desta Corte Superior é de que, até mesmo a exigência de diploma ou habilitação legal para o exercício de cargo público, somente pode ser feita na data da posse - inteligência da Súmula 266/STJ. 5. Recurso em Mandado se Segurança a que se dá provimento. (RMS n. 39.265/MA, relator Ministro Ari Pargendler, relator para acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 26/2/2015.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DO EMPREGO PÚBLICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INSCRIÇÃO INDEFERIDA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE RESIDE NO LOCAL DO CERTAME. DOCUMENTO APRESENTADO COM DATA DE EMISSÃO 02 (DOIS) MESES ANTERIOR AO EXIGIDO PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU INTERESSE ESCUSO. RETIFICAÇÃO POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. CANDIDATO QUE JÁ EXERCIA A MESMA FUNÇÃO JUNTO À MUNICIPALIDADE CONTRATANTE, POR MEIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO, NAQUELA LOCALIDADE. FORMALISMO MODERADO E PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE QUE DEVEM PREVALECER. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público/processo seletivo, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a inscrição do candidato no certame devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional. 2) A inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos solicitados na fase de comprovação de residência devem ser apresentados para fins de aferição da validade de sua inscrição autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). Entretanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados neste específico caso
[...]
3)
Não se trata de assegurar vantagem indevida ao agravado em detrimento dos demais candidatos, o que realmente importaria em afronta ao princípio da isonomia, mas, na verdade, evitar a sua indevida exclusão do certame em decorrência de uma mera falha formal no envio da documentação exigida para a fase de comprovação de residência, especialmente porque a finalidade desta etapa do processo seletivo foi atendida pelo recorrido, que indubitavelmente reside no município de Cariacica-ES há anos.
[...] (Data: 27/Mar/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000687-53.2024.8.08.0000 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Abuso de Poder)

Ademais, a manutenção da decisão que reincluiu a candidata no certame não acarreta risco de dano irreparável ao Município ou aos demais concorrentes, mas, ao contrário, preserva o direito da agravada de prosseguir nas demais etapas, evitando que eventual concessão da segurança ao final do processo se torne ineficaz.

Portanto, a decisão de primeiro grau não se mostra teratológica ou desprovida de fundamentação plausível, tendo aplicado corretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante das peculiaridades do caso concreto.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.